Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-24.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PACIENTE INTERNADO COM POLITRAUMATISMO. ATROPELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO PRESCRITO. FALTA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DEVIDO.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 37, § 6o, da Constituição Federal, e 43 do Código Civil, a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público funda-se no risco administrativo e não no risco integral, motivo por que dispensa apenas a prova da culpa do agente público, porém não elide a necessidade de demonstração de todos os demais pressupostos do dever de indenizar previstos no artigo 186 do Código Civil: ação ou omissão, dano e relação de causalidade.
II. Sem a comprovação de falha na prestação do serviço médico-hospitalar ou da relação de causalidade com as sequelas verificadas, não se pode reconhecer a responsabilidade civil do Estado.
III. O paciente que, premido pela urgência do tratamento prescrito pela equipe médica, adquire materiais indispensáveis à sua realização devido à falta na rede pública de saúde, tem direito ao ressarcimento respectivo, nos termos dos artigos 6o, inciso I, alínea “d’’, 7o, inciso II, 19-M, inciso I, e 19-T, inciso I, da Lei 8.080/1990.
IV. Recurso parcialmente provido.